Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PEDIDO DE REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO NEGADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu BANCO BRADESCARD S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar a inexistência dos débitos cobrados pelas rés, no importe total de R$ 16.301,54, referente às compras contestadas pela autora, objeto da ação, devendo as requeridas se absterem de realizar novas cobranças a elas relativas, sob pena de multa diária; e b) condenar às rés, em solidariedade, a pagarem à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais.
2. Sustenta a recorrente preliminar de incompetência, diante da necessidade de realização de perícia técnica grafotécnica. No mérito, alega ausência de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
3. Inicialmente, verifica-se que a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão pelos juizados especiais. As provas juntadas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo necessidade de prova pericial.
4. Preliminar de incompetência dos juizados rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Muito embora o banco réu/recorrente insista nas teses de inexistência de ato ilícito e defeito na prestação do serviço, não logrou êxito em comprovar tais alegações, pois não trouxe aos autos os contratos ora impugnados pela autora. A mera alegação de ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pela consumidora, sem prova documental ou qualquer outro elemento probatório, não tem o condão de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pela autora/recorrida. Ressalta-se que, no caso, a contestação veio desacompanhada de qualquer documento.
7. Além disso, o documento trazido aos autos pela ré Via Varejo, intitulado de “Proposta e certificado de compra de serviço de multiassistência” (ID 24607650 - Pág. 1), de 17/09/2020, possui assinatura visivelmente divergente daquela inserida nos documentos pessoais da autora/recorrida e acostados aos autos com a exordial.
8. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que o contrato foi realizado com o consentimento da autora/recorrida. Todavia, verifica-se que o réu/recorrente não comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica contratual, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, do CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante (contratação fraudulenta).
9. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, dje 22/05/2013).
11. Na espécie, verifica-se que não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.